Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716421-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. L. PEREIRA E CIA LTDA - ME APELADO: VILMA MARIA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por E. L. PEREIRA E CIA LTDA - ME contra a r. sentença de ID 25881247, proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por VILMA MARIA RODRIGUES FERREIRA, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar a ré a (i) efetuar a remoção do motor da câmara fria de seu estabelecimento, localizado ao lado da janela da sala da Autora, ou que o mude de local, ou que faça isolamento acústico ou outra medida capaz de reduzir a emissão de sons, de modo que os ruídos detectados no imóvel da autora mantenham-se nos limites permitidos pela Lei Distrital no 4.092/08; e a (ii) pagar à parte autora indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a contar desta data. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ao interpor o recurso (ID 25881259), a apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça, deixando, na oportunidade, de juntar o preparo recursal. Na sequência, foi intimada para comprovar sua situação de miserabilidade econômica, notadamente por tratar-se de pessoa jurídica, no prazo de 10 (dez) dias, ou para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 26273087). Contudo, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 26812249). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do art. 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora